Tribunal: TJDFT
Processo: 0715773-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715773-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: DOGAO JEANS COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS UNIPESSOAL LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração interpostos por BANCO ITAUCARD S.A., em desfavor decisão monocrática desta relatoria (ID 35912600), que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto em desfavor de DOGAO JEANS COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS UNIPESSOAL LTDA. A parte embargante, em suas razões recursais (ID 37470582), alegam que a decisão recorrida está eivada de omissões. Afirma, em suma, que “há sim conteúdo decisório na decisão, pois quando o julgador da causa entende pela não comprovação da mora, mesmo existindo todos os requisitos para o seu deferimento, há sim caráter decisão, no caso negativo. Com a devida vênia nobres Julgadores, se a decisão nega vigência a um dispositivo de Lei (artigo 2o 2o Decreto Lei que rege a matéria), entendendo pela inexistência de mora no contrato em questão, restando assim mais que claro que a decisão recorrida possui sim um cunho decisório”. Contrarrazões ao ID 43040404. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi subscrito por advogado constituído, sendo dispensado o recolhimento de preparo nos termos do art. 1.023 do CPC. Destaque-se, inicialmente, que, embora o recurso tenha sido interposto de forma extemporânea, verifica-se que houve, de fato, equívoco na comunicação do ato processual ao advogado cadastrado nesses autos, de modo que afasto a intempestividade e conheço do recurso. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Como é cediço, os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória, sendo que a parte embargante, na verdade, pretende rediscutir o já decidido. Como é possível verificar da mera leitura da decisão recorrida, foram expostos de maneira clara os argumentos que fundamentam o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento, visto que ausente conteúdo decisório no despacho objeto do agravo de instrumento. Confira-se: “(...) Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em apreço, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no estatuto processual civil vigente, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015. Analisando o caso sob o prisma da orientação emanada do sodalício Superior (v.g.: REsp n. 1.696.396-MT, REsp n. 1.704.520-MT, etc.) a matéria deduzida no presente recurso também não comporta uma interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC, eis que não se denota, casuisticamente, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento dessa questão por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação. Nesse sentido: (...) Ademais disso, o presente caso também não se amolda em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento. E, a despeito dos argumentos da parte agravante, o despacho recorrido não possui nenhuma carga decisória, tratando-se apenas de pronunciamento de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, à inteligência dos comandos emanados dos artigos 203, § 3o; 1.001; e 1.015, todos do Código de Processo Civil - CPC. É cediço que os limites objetivos do agravo de instrumento, por conta do efeito devolutivo, estão adstritos à decisão combatida, que, no caso vertente, orbita em torno da determinação de comprovação da constituição da mora, sob pena de indeferimento da inicial, a ser decida posteriormente, a depender do cumprimento ou não da determinação judicial. Portanto, neste cenário, não há embasamento legal apto a lastrear a admissibilidade do recurso à baila. Esse entendimento encontra conforto e corroboração nos julgados desta Corte de Justiça assim ementados: (...) Dessa forma, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Por fim, conquanto haja possibilidade de indeferimento da petição inicial em caso de descumprimento da determinação, é certo que nenhuma penalidade foi aplicada naquela ocasião e, se cominada futuramente, será fruto de uma avaliação judicial posterior adequada e tempestiva acerca de tal ponto. Nesse descortino, a interposição do presente recurso contra o despacho de ID 122565094 (dos autos de origem), antes mesmo da aplicação de qualquer penalidade pelo magistrado, mostra-se prematura e não encontra amparo nem na legislação de regência, nem na jurisprudência mais abalizada sobre este tema. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...)” Fica evidente que os presentes embargos de declaração buscam rediscutir os fundamentos expendidos na decisão, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração. Na hipótese, verifica-se que a decisão destacou a ausência de conteúdo decisório, assim como de qualquer penalidade processual ao agravante, o qual poderia sofrer com o indeferimento da inicial caso descumprisse a determinação do Magistrado a quo. Outrossim, foi colacionada jurisprudência deste Tribunal que corrobora este direcionamento. Ademais, é entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na v. decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pelas partes para se insurgir contra a decisão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada. Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte das recorrentes, ser-lhe-ão aplicadas as sanções processuais estabelecidas no art. 1.026, § 2o, do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho integro a decisão embargada. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator